Tribunal: STF
Processo: Rcl 70403
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI Nº 4.886, DE 1965. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL-COMERCIAL. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 606.003-RG/RS (TEMA RG  Nº 550). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Delly Distribuidora de Cosméticos e Prestação de Serviços Ltda., contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0100890-15.2016.5.01.0007, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 66/DF, e nos Recursos Extraordinários nº 606.003/RS e nº 958.252/MG (Temas nº 550 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, João Francisco Serafim, sob a alegação de que teria sido seu empregado, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.

    3.  Relata que a 7ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre o ora beneficiário e a reclamante, o que, posteriormente, em sede de recurso ordinário, foi reformado pela “3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que prolatou Acórdão (cópia anexa), reformando a sentença de primeiro e reconhecendo à competência material da Justiça do trabalho e o vínculo de emprego do reclamado, sob o argumento de existência de fraude trabalhista (art.9º da CLT), com reconhecimento de vínculo de emprego (art.3º da CLT), pela contratação do falecido recorrido como representante comercial, nos moldes da lei 4.886/65” (e-doc. 1, p. 5). 

    4. Esclarece que “procedeu com a interposição do Recurso de Revista ao TST, cuja admissão foi negada pelo Tribunal Regional da Primeira Região”, sob o fundamento de que “[n]os termos em que prolatada a decisão, não se verificam as violações apontadas. Na verdade, trata-se de mera interpretação dos mencionados dispositivos, o que não permite o processamento do recurso. Acrescenta-se que, do quanto se observa do julgado, o contorno do tema passou à seara fático-probatória, insuscetível de revolvimento na atual fase processual, a teor da Súmula 126 do TST” (e-doc. 1, p. 5). 

    5. Relata que “também recorreu da decisão de inadmissão Recurso de Revista prolatada pelo Tribunal Regional da 1ª Região, através de Agravo de Instrumento distribuído ao Tribunal Superior do Trabalho, que não acolheu a tese do agravo por não reconhecer a transcendência do Recurso de Revista” (e-doc. 1, p. 5). 

    6. Alega que “ambas as Turmas do STF têm decidido que, por estar caracterizada uma relação comercial de natureza civil, essa relação precisaria ser, primeiro, invalidada pela Justiça Comum, falecendo competência da Justiça do Trabalho para a análise da alegada existência de vínculo empregatício entre pessoa jurídica de representante comercial” (e-doc. 1, p. 9). 

    7. Destaca que “restou flagrantemente demonstrado que inexistiu relação de emprego entre as partes, eis que o representante comercial se utilizou de toda a estrutura da pessoa jurídica de representação comercial que dispunha para prestar o serviço de natureza civil para a reclamante” (e-doc. 1, p. 10). 

    8. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação, porquanto “se sabe que há prazo para interposição de recurso extraordinário, na reclamação trabalhista originária, ora em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho” (e-doc. 1, p. 10).  Busca, no mérito, a procedência dos pedidos para cassar a decisão reclamada e “sucessivamente, declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para conhecer da matéria posta em questão na RT n.º 0100890-15.2016.5.01.0007” (e-doc. 1, p. 10).  

    9. Em 26/08/2024 proferi despacho de instrução do feito, determinando a requisição de informações à autoridade reclamada e a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação, na forma legal (o art. 989, inc. III, do CPC).

    10. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Reproduz, em síntese, o histórico do processo junto à origem (e-doc. 27).
    11. A parte beneficiária, por intermédio de seus sucessores, apresentou contestação. Sustenta, em suma, que “a reclamação constitucional proposta pela reclamante não reproduz efeito vinculante, uma vez que os Temas 550 e 725/RG — decisões suscitadas de desrespeito — não são alcançáveis para fins de produção de efeito vinculante, pois foram julgados em sede de recurso extraordinário, e não em controle abstrato de constitucionalidade, como veremos a seguir”. Quanto ao firmado na ADPF nº 324/DF e na ADC nº 66/DF, defende que a decisão reclamada não versou “sobre a impossibilidade de se firmar contrato de terceirização para atividade-fim, mas diz respeito à presença dos elementos que configuram o reconhecimento do vínculo de emprego, nos moldes do art. 3º da CLT, bem como à falta de critérios para a configuração de um contrato de natureza civil nos moldes da Lei nº 4.886/65” (e-doc. 36). 
 
É o relatório. 

Decido.
 
    12.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 66/DF e nos REs nº 958.252-RG/MG e 606.003-RG/RS (Temas nº 725 e 550 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).

    16. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 66/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, p. 19/03/2021), foi assentada a constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.186, de 2005, no qual fixado que “a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.

    17.  Destaco, ainda, que na trilha do entendimento fixado nos referenciados paradigmas, foi firmada tese no âmbito do Tema RG nº 550, de seguinte teor: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. O julgamento do RE nº 606.003-RG/RS, leading case do tema de repercussão geral em referência, foi assim ementado:

“Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.” 
(RE nº 606.003/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 14/10/2020).
 
    18. A interpretação conjunta desses precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza comercial da relação entre representante e representado comercial, firmada nos termos da Lei nº 4.886, de 1965 (Tema RG nº 550).
 
    19. Pois bem. No presente caso, observa-se que o juízo da 7ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pelas seguintes razões (e-doc. 13, p. 8-9):

“(...) A caracterização do vínculo de emprego exige a presença conjunta de elementos fundamentais, quais sejam: subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade, definidos pelos artigos 2º e 3º da CLT. 
Exige-se, assim, a comprovação da prestação de serviços dotada de trato sucessivo, e na qual devem estar presentes a onerosidade, a pessoalidade do trabalhador, além da subordinação, entendida como o poder de direção e fiscalização do trabalho por parte do alegado empregador, cuja intensidade vai depender das próprias características do trabalho prestado. 
Registre-se que a Lei 4.886/65 conceitua a figura do representante comercial autônomo e estabelece como se constitui o contrato de representação comercial, com os direitos e obrigações dele decorrentes. 
Por força da aludida lei, uma tênue linha diferencia o representante comercial autônomo do empregado, sendo a subordinação jurídica, inerente à relação empregatícia, o Assim, somente da análise do caso concreto diferencial determinante. é que se poderá aferir sob qual égide se desenvolveu o contrato, a trabalhista ou a de representação autônoma. 
Necessário destacar, de plano, que não se pode enxergar que o autor, diante das rés, estivesse na condição de hipossuficiente, valendo ressaltar que o autor recebia a quantia mensal de R$ 50.000,00.
(...)
A partir da própria narrativa do autor verifica-se que o reclamante já detinha relação comercial com a reclamada e que, em razão de seu conhecimento do mercado, foi contratado especificamente para lançar e implementar a venda em varejo da empresa. Ademais, fica claro que o próprio autor, em sua empresa, fazia a contratação de representantes comerciais para os serviços de venda, demonstrando ser essa uma pratica do mercado.
(...)
A questão é que a prova produzida não demonstrou a existência de subordinação, elemento central para que se considere que a representação comercial pactuada, em verdade, constituía-se em relação de emprego. O autor detinha liberdade para prestar os serviços, escolhendo, inclusive, a sua equipe de trabalho. É certo que os próprios valores recebidos pelo reclamante e a forma de recebimento - percentual sobre faturamento e liquidez da empresa - afastam a típica figura do empregado, cumprindo destacar que o autor é pessoa esclarecida e, como empresário experiente, sabe que a contratação como pessoa jurídica traz inúmeros benefícios fiscais diante dos altos valores recebidos. 
O reconhecimento de vínculo de emprego pode trazer alguns benefícios, como recolhimentos de FGTS e pagamento de férias e 13º salário, mas acarreta a incidência maior de tributos que, em caso de condenação, devem ser retidos e repassados à União Federal. 
Ademais, o grau de esclarecimento do autor e a liberdade da negociação restam demonstrados na negociação em torno da rescisão do contrato de representação comercial, vide ID nº f3ed7e2.”

    20. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, porém, modificou os termos da sentença e reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a empresa reclamante e o beneficiário, em decisum assim ementado (e-doc. 13, p. 2; grifos no original):
 
“Reconhecimento de vinculo. Representação comercial. Ausência de contrato escrito. O contrato de representação comercial, por força de lei, deve ser obrigatoriamente escrito e deve possuir um conteúdo mínimo irredutível, sob pena de perder sua natureza comercial. Não se trata de presumir ou não fraude, mas de afastar a natureza jurídica por violação às exigências legais. Admitida a prestação de serviços, consistente na venda de produtos com percepção de comissões, o ônus da prova de que a relação se desenvolvia a outro título que não a de emprego é do tomador dos serviços. Não tendo juntado o contrato obrigatório por lei, desqualifica-se a natureza almejada pelas rés, o que implica o reconhecimento do vínculo de emprego, regra geral quando da inserção do trabalhador na empresa.”
 
    21. A partir da análise dos autos e das informações reportadas na própria decisão reclamada, verifica-se que a relação jurídica regente da prestação de serviços, havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, envolve contexto de representação comercial. Todavia, considerando presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, a decisão reclamada invalidou as contratações autônomas e declarou a existência de vínculo celetista entre as partes. 

    22. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo de representação comercial, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 4.886, de 1965, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.

    23. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma —, é que, uma vez declarada pela Suprema Corte a natureza comercial da relação jurídica estabelecida entre representante e representada comerciais, com base na Lei nº 4.886, de 1965,  a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual (escrita ou verbal) — inclusive a validade da avença — não é da Justiça especializada, mas, sim, da Justiça comum. 

    24. Portanto, a meu juízo, a questão perfaz matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, posto que a Justiça do Trabalho não detém competência para “o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”, consoante assentado no Tema RG nº 550, sendo da Justiça comum a competência para apreciar, em primeiro lugar, eventuais desvios na típica relação contratual civil.     
    25. Ao contrário do que definido no ato reclamado, não vislumbro que a ausência de contrato de representação comercial entre os contratantes conduza à automática ilicitude da contratação, especialmente porque a parte beneficiária constituiu a empresa para tal mister e, conforme grifado pelo juízo de piso, o grau de esclarecimento do autor e a liberdade da negociação foram demonstrados na negociação em torno da rescisão do contrato de representação comercial. Ad argumentandum tantum, mesmo que se repute correto o raciocínio desenvolvido pelo Juízo reclamado, caberia à Justiça comum examinar se o beneficiário atuava na forma da Lei nº 4.886, de 1965, em cujo art. 1º se preconiza (grifos nossos):

“Art. 1º. Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.”   

    26. No mais, consigno que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.

    27. Ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento reconhecendo, na hipótese em análise, a  inobservância ao que firmou esta Corte no mérito do Tema nº 550 do ementário da Repercussão Geral. Nesse sentido, os seguintes precedentes:


“Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 
1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 
2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 
3. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 
4. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. Nessa medida, sendo a reclamação constitucional ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF, não se faz necessário o pedido expresso de remessa dos autos à Justiça Comum, uma vez que a providência adotada buscou concretizar a tese de observância obrigatória que guarda identidade com a temática debatida nos autos. 
5. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 65.546-AgR/DF, Rel.  Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 26/06/2024; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 69.421-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 23/08/2024; grifos acrescidos).

    28. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 67.399/BA (Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/05/2024, p. 23/05/2024); Rcl nº 71.179/PE (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/09/2024, p. 02/10/2024); e Rcl nº 72.785/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/10/2024, p. 18/10/2024).

    29. Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADPF nº 324 e, especialmente, do RE nº 606.003/RS (Tema nº 550 do ementário da Repercussão Geral), pela autoridade reclamada.

    30. Por derradeiro, registro a absoluta impropriedade da alegação do beneficiário de que as decisões tomadas no âmbito da repercussão geral “não são alcançáveis para fins de produção de efeito vinculante, pois foram julgados em sede de recurso extraordinário, e não em controle abstrato de constitucionalidade”(e-doc. 36). A eficácia vinculante dos pronunciamentos tomados em sede de repercussão geral, além de uma consequência lógica do que prevê o art. 102, § 3º, da Constituição, também possui previsão expressa no art. 927, inc. III, do CPC e, justamente por isso, admite o ajuizamento de reclamação (art. 988, inc. IV e § 5º, inc. II, do CPC).  Aliás, a observância desses entendimentos já era obrigatória mesmo na vigência do antigo Código processual, à luz do disposto no art. 543, § 4º, do CPC de 1973. 

    31. A corroborar essa afirmação, destaco que no âmbito do paradigmático julgamento da Rcl nº 10.793/SP (Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13/04/2011; p. 06/06/2011), o Plenário desta Corte assentou que “as decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia”. 

    32. Não custa rememorar, ademais, que a incorporação da ideia de repercussão geral no direito brasileiro é consentânea com a orientação, pacífica desde vetusta doutrina, de que com os recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, a Corte atua como verdadeira guardiã da inteireza, da validade e da autoridade do direito positivo, garantindo, em última ratio, a uniformidade de interpretação do texto constitucional.

    33. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator